Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MARTINS, MARCELLO NEVES MARTINS FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado contra o Distrito Federal, no qual subsiste controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável. O pedido de expedição de requisitório complementar foi indeferido por esta Corte (Id. 16513502), entendimento que foi mantido em juízo de retratação, após o julgamento do Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 58607844). O Recurso Extraordinário interposto pelos Exequentes foi provido pela Suprema Corte, em decisão monocrática, “para, nos termos da tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, determinar a aplicação do IPCA-E.” (Id. 75547156). A decisão transitou em julgado no dia 23.8.2025. Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos requisitórios complementares com aplicação do IPCA-E, nos termos da decisão proferida pelo STF, com a devida dedução dos valores eventualmente já pagos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora